Tribunal: TJMT
Processo: 0022777-63.2006.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022777-63.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIANA DE CAMPOS - CPF: 582.018.071-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DORLY MARIA COSTA - CPF: 048.773.628-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Maria Diana de Campos

contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 69980472).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão “
por ter decidido questão diversa, fora dos limites da lide
”, uma vez que o pedido se referia a “
retificação de enquadramento errôneo em PCCS para observar-se a paridade e isonomia com a extensão das vantagens conferidas aos ativos, aos aposentados, o julgado decidiu matéria de natureza claramente diversa do objeto pretendido, com surpresa, sem oferecer a apelante oportunidade de manifestação e não ventilada, nem discutida e nem levada pelas partes ao Tribunal referente a inexistência de direito de estabilizados pelo artigo 19 do ADCT a CF, de incorporar-se na carreira.
”.

Assevera que também não houve manifestação acerca do pedido para “
calcular o adicional de tempo de serviço de acordo com a Lei Complementar no 33/94, ou seja, incidindo o percentual de 50% do ATS já concedido e pago há anos, sobre o provento base acrescido da maior gratificação.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão para anular o acórdão embargado.

Contrarrazões (Id. 73728498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Recurso não provido.
(Id. 69980472).

De início, pontuo que para se declarar a nulidade do acórdão, em razão da estabilidade extraordinária da embargante não ter sido discutida nos autos, exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se logrou comprovar, uma vez que a embargante não questionou a referida estabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido
. [...]. (STF, Segunda Turma, MS 26676/DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de agosto de 2014). [sem negrito no original]

[...] 3.
Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do
pas de nullité san grief
, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual
.

[...]

5.
Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1468820/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira:

[...]
Maria Diana de Campos
é servidora do Estado de Mato Grosso desde 24 de setembro de 1975 (Id. 2122025), declarada estável no serviço público, no cargo de contador:

[...] Interessada: Maria Diana de Campos

[...]

I – Verificando a ficha funcional da requerente constamos os seguintes dados:

Porta no 5.388 de 21.10.75/SEC Admitir, para exercer o cargo de diarista com a diária de Cr$ 108,33 da S.E.C. a partir de 24.09.75

[...]

Dec. No 2.173 de 21.12.89/GOV
Declarada estável no serviço público estadual, nos termos do artigo ‘19’, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinado com o artigo ‘39’, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual.

D.O. 21.12.89

Dec. No 2020 de 08.10.92/GOV Enquadrada no
cargo de Contador
, classe ‘V’, referência ‘17’, a partir de 1o de setembro/92.

D.O. 08.10.92 [...]. (Id. 2122025 e Id. 2122026, fls. 1). [sem negrito no original]

A causa de pedir senta praça na alegação de que ‘
deverá ser enquadrada na classe ‘D’, nível 10, 40 horas, já que na vigência da lei 6.027 de 11/10/2001 aposentou-se na categoria funcional de contador, classe V, referência ‘17’ última referência
’ (Id. 2122017, fls. 5)
.

Nada obstante,
por se tratar de servidora com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira
.

Dessa forma,
não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à progressão funcional de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira
.

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...]
O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 400343/CE AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 1o de agosto de 2008).

[...]
III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII -
In casu
, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...]. (STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Em conclusão, o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Quanto ao pedido de reenquadramento no cargo de professor, registro que não foi objeto do recurso: ‘
referentemente ao pleito de revisão do enquadramento concernentemente ao cargo de professor, o pedido restou prejudicado tendo em vista o reconhecimento administrativo do direito pleiteado.
’ (Id. 2122203, fls. 2).
[...]. (Id. 69980475). [partes com e sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021